Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726780-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RANIER CAMILO DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DO MÉRITO. ERRO JUDICIÁRIO INEXISTENTE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE. PENAS EXTINTAS HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, LAD) INAPLICÁVEL. 1. Revisão criminal que pretende a reforma do Acórdão para reconhecer a figura do tráfico privilegiado e consequente redimensionamento da pena. 2. A ação revisional não se presta ao mero reexame de matéria já decidida, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários. 2.1. No caso, a tese aviada na presente ação já fora objeto de análise, discussão e decisão tanto pela Turma Criminal de origem, como pela Câmara Criminal, sendo inviável nessa sede a rediscussão meritória. 3. Ademais, a decisão combatida está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de que as penas extintas há mais de 05 (cinco) anos (artigo 64, I, do Código Penal) são aptas à caracterização dos maus antecedentes e, portanto, impedem a aplicação da causa de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando que não pode ser considerado portador de maus antecedentes, pois já se passaram mais de 17 (dezessete) anos entre a data da condenação utilizada para desvalorar os antecedentes e a data do crime em análise. Argumenta que, em razão dos bons antecedentes, faz jus ao reconhecimento da prática de tráfico privilegiado com a consequente redução da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca dos maus antecedentes e período depurador quinquenal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (AgRg no HC n. 785.908/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). Ainda não cabe dar curso ao inconformismo, no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois, segundo a Corte Superior, “na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas passagens do paciente pela Justiça Criminal (maus antecedentes), elemento apto, por si só, a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostra que o paciente se dedicava às atividades criminosas” (AgRg no HC n. 717.593/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020